Tribunal: TJDFT
Processo: 0733821-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733821-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HÉLIO FAUSTO DE SOUZA JÚNIOR RECORRIDO: CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. REJEIÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO ANTERIOR. REGULARIDADE DO ATO. CENSURA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INOBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.SENTENÇA INALTERADA. 1. Embora vedada a interferência estatal no funcionamento das associações (art. 5o, XVIII, da CF), estas igualmente se submetem aos mandamentos constitucionais, devendo, portanto, respeito aos direitos fundamentais, ante a eficácia horizontal de que desfrutam nas relações que os associados travam entre si. 2. A prestação de contas é medida essencial à sobrevivência das associações, ao garantir a lisura das gestões que as assumem. A ausência de apresentação dos documentos a tanto necessários conduz à rejeição das contas, que pode, ademais, a depender das disposições estatutárias, configurar falta grave e viabilizar a aplicação de sanções. 3. Regularmente convocada Assembleia Geral em que fora apresentada Ata do Conselho Deliberativo pela rejeição das contas, ocasião à qual deixou de comparecer o ex-Presidente da associação, não pode este, posteriormente, alegar nulidade do procedimento e do ato de rejeição das contas de sua gestão, sob o pretexto de que foram inobservados o contraditório e a ampla defesa. 4. A aplicação da penalidade de censura exige contraditório qualificado, não bastando a mera ciência do apenado acerca do procedimento contra si instaurado, mas a efetiva oportunidade de participação, a fim de que seja ouvido e tenha condições de influenciar o processo de tomada da decisão, à míngua do que a pena imposta deve ser declarada nula. 5. A declaração de nulidade da censura imposta não induz o automático reconhecimento da ocorrência de dano moral, mesmo diante da publicação da nota de aplicação da penalidade no sítio eletrônico da associação, seja porque a mencionada declaração de nulidade decorreu da análise de aspectos meramente formais – o que não inviabiliza a confirmação da pena mediante a observância do rito a tanto adequado –, seja porque a referida publicação não se eterniza no tempo, restando, logo após, indisponível para consulta. 6. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, defendendo o reconhecimento de ato ilícito indenizável; c) artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, invocando o afastamento da multa por ter sido aplicada sem a devida comprovação da intenção protelatória. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo de Castro Afonso, OAB/DF no 19.258. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.168.782/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. PLEITO. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE RECONHECIMENTO DE PRÁTICA DE ILÍCITO. REVISÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO INATACADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULAS 283 E 284/STF. 4. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da inexistência de ato ilícito praticado pela instituição bancária que possibilitasse a indenização por dano moral , não prescindiria do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ, não sendo o caso, também, de revaloração da prova. 2. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado e a argumentação dissociada das razões adotadas pela Corte local impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.032.897/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, porquanto “modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente de que os Aclaratórios não tiveram caráter procrastinatório (art. 1.026, §2°, do CPC), demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.208.108/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 2/6/2023). Por fim, determino que as publicações do recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Gustavo de Castro Afonso, OAB/DF no 19.258. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010